Tribunal: TJDFT
Processo: 0749322-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover diante da petição de id 57380156, eis que os presentes autos tratam de produção antecipada de prova/exibição de documento, não adentrando no mérito das cédulas de crédito rurais, portanto, não se subsumindo ao tema 1290 do STF. Brasília, 2 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator